Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001418-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP
AGRAVADO: PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outra – em recuperação judicial, de decisão que na Ação de Despejo c/c Desocupação Liminar e Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, ajuizada por Pégasos Clínica Médica Ltda.-ME, deferiu da tutela de urgência de despejo, a fim de que a requerida, ora agravante, desocupe o imóvel locado no prazo de 15 dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, efetuar o depósito judicial da totalidade dos valores devidos.
Em petição (id 96125991), a agravada noticia que as partes firmaram acordo que foi devidamente homologado pelo Juízo (id 96125992). Requer a extinção do recurso.
Com a homologação do acordo celebrado entre as partes, fica prejudicado o presente recurso.
Posto isso, extingue-se o recurso, porquanto prejudicado.
Ao arquivo após as anotações e comunicações necessárias.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator